Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029027-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (EMBARGANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGANTE), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. VINCULAÇÃO AO DÉBITO PRINCIPAL. APLICAÇÃO EX LEGE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e considerou exigível a verba honorária decorrente do inadimplemento prevista no art. 523, §1o, do CPC, não abrangida por acordo homologado posteriormente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da base de cálculo dos honorários advocatícios executados, considerando o acordo firmado após o início do cumprimento de sentença; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal dos devedores torna nulo o prosseguimento do cumprimento de sentença iniciado mais de um ano após o trânsito em julgado; (iii) saber se há omissão quanto à alegação de nulidade do mandato da antiga patrona e à necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A interpretação atribuída pelo acórdão à cláusula contratual que ressalva os honorários advocatícios no acordo homologado incorre em erro de premissa fática, pois não distingue adequadamente a natureza dos honorários em questão, especialmente aqueles decorrentes da aplicação ex lege do art. 523, §1o do CPC.

5. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil possuem natureza processual e aplicação ex lege, acompanhando de forma necessária a sorte do débito principal, de modo que a redução do montante executado, seja em razão do acolhimento parcial da impugnação, seja em virtude de acordo homologado judicialmente posteriormente, acarreta a correspondente redução da base de cálculo sobre a qual incidirão tais honorários.

6. O acórdão embargado já enfrentara adequadamente as teses relativas à ausência de intimação pessoal dos devedores, reconhecendo que o comparecimento espontâneo aos autos supre a formalidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Igualmente afastada a alegação de incapacidade da patrona anterior, diante da demonstração de continuidade de sua atuação e da coabitação com um dos embargantes, não se evidenciando vício de representação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar que a base de cálculo dos honorários de 10% seja o valor do débito acordado (R$ 560.000,00), corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (20/02/2024) e, a partir daí, pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
: "1. Os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC devem incidir sobre o valor do débito remanescente fixado em acordo homologado judicialmente, não podendo ser calculados com base no valor originalmente executado, sob pena de irrazoabilidade e desproporcionalidade. 2. O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação pessoal prevista no art. 513, §4o, do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §4o; 523, §1o; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.10.2018, DJe 15.10.2018; TJ-RJ, APL 0351512-53.2014.8.19.0001, Rel. Des. Werson Franco P. Rêgo, 25a C.C., j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1029027-57.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1036930-54.2024.8.11.0041, oriundo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, negou provimento ao recurso, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e validando a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pactuados e excluídos do acordo homologado (cf. Id. no 330789859).

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de examinar a alegada nulidade da intimação pessoal exigida pelo art. 513, § 4o, do CPC, afirmando que o comparecimento espontâneo, ocorrido apenas após medidas constritivas e anotações premonitórias promovidas pela exequente, não poderia suprir a ausência da comunicação formal obrigatória, especialmente porque o cumprimento de sentença teve início mais de um ano após o trânsito em julgado do acordo. Asseveram que a intimação exclusivamente dirigida à antiga patrona não supre a exigência legal, tampouco constitui ciência inequívoca dos devedores, tornando indispensável a correção do vício reconhecido como determinante para o resultado do julgamento.

Alegam também contradição, pois o acórdão teria afastado a incidência expressa do art. 513, § 4o, do CPC com fundamento em presunções sobre a coabitação entre um dos devedores e sua antiga patrona, substituindo a regra legal por juízo especulativo sobre suposta ciência da execução. Sustentam que a coabitação não se confunde com intimação pessoal formal, e que a decisão violou a legalidade estrita ao admitir a regularidade do início da execução sem comunicação adequada, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Aduzem ainda omissão relevante quanto ao argumento de excesso de execução, pois não houve enfrentamento da tese de que os honorários executados superariam o próprio valor do acordo firmado entre as partes, o que exigiria análise da proporcionalidade e do art. 85, § 2o, do CPC. Alegam que o acórdão também foi obscuro ao afirmar que a cláusula contratual que excluiu honorários do acordo seria clara, embora não contenha qualquer parâmetro de liquidez — percentual, base de cálculo, termo inicial —, situação que, segundo os embargantes, impede a execução tal como promovida e demanda controle judicial para evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, apontam omissão quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para saneamento da controvérsia, especialmente para aferição do proveito econômico e para cálculo proporcional da verba honorária; bem como ausência de análise da tese de que a cláusula teria sido firmada por patrona em quadro clínico gravemente comprometido, circunstância que afetaria a validade da manifestação de vontade.

Requerem, assim, a integração do julgado, com efeitos modificativos, para correção das omissões, obscuridades e contradições que afirmam comprometer a coerência e a completude da decisão, com atribuição de efeitos infringentes (cf. id. n° 334027394).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 335882394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que assiste parcial razão aos embargantes, especificamente quanto à alegada omissão referente ao excesso de execução.

De fato, o acórdão embargado não analisou adequadamente a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios executados, especialmente considerando a natureza jurídica da verba em questão e sua relação com o acordo posteriormente homologado.

Ao melhor examinar os documentos que instruem o processo, constato que o objeto do cumprimento de sentença são os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523 do CPC, que foram aplicados em decorrência do não pagamento voluntário do crédito em 18/10/2022, conforme certidão de decurso de prazo (cf. id. n° 124899121), em decorrência do despacho de id. n° 88437158, de 27/06/2022, ambos dos autos de n° 1022531-98.2016.8.11.0041.

Posteriormente, as partes celebraram acordo (cf. id. n° 132775284 - autos de n° 1022531-98.2016.8.11.0041), no qual o valor da dívida foi substancialmente reduzido para R$ 560.000,00, com a seguinte cláusula:

“02 – Frisa-se que o valor acima indicado não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da CREDORA descrito no ID. 103069310, cujos quais deverão sofrer a devida atualizada até o efetivo pagamento e não integram o presente acordo.”

Embora o acordo tenha ressalvado que os honorários advocatícios não estariam abrangidos pela transação, verifico que a própria cláusula contratual contém erro de interpretação, pois não distingue adequadamente a natureza dos honorários em questão.

Este ponto é crucial e não foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado: os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC decorrem de aplicação
ex lege
, possuem natureza processual e estão intrinsecamente vinculados ao débito principal.

Não se confundem, portanto, com honorários sucumbenciais fixados em sentença, que têm caráter autônomo.

Assim, quando há alteração do montante principal por acordo homologado judicialmente, a base de cálculo para incidência dessa penalidade também deve ser modificada, sob pena de se permitir que a sanção processual seja mais gravosa que a própria obrigação principal, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que os honorários previstos no art. 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil necessariamente acompanham o valor do débito principal. Assim, qualquer alteração no montante executado, seja em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, seja, como no caso, por ajuste celebrado entre as partes, repercute diretamente na base de cálculo da sanção.

Por essa razão, não se justifica a manutenção do percentual incidente sobre o valor originalmente controvertido, pois este já não corresponde ao montante efetivamente devido.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1757033 DF 2018/0190349-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018 REVPRO vol. 289 p. 513)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) Cinge-se a controvérsia acerca da incidência do disposto no § 1o, do art. 523, do CPC ao caso em concreto. 2) O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, salvo se acolhida a impugnação e extinta a execução, inclusive porque seu eventual acolhimento parcial, com redução do débito exequendo, repercute apenas na base de cálculo da sanção. Precedentes do STJ. 3) RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para reconhecer a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios, nos termos do § 1o, do art . 523, do CPC.”

(TJ-RJ - APL: 03515125320148190001 202200198112, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado quanto à análise do excesso de execução, especificamente no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC e à correta interpretação da cláusula contratual.

Outrossim, quanto à alegada omissão referente à nulidade das intimações por ausência de intimação pessoal, o acórdão consignou que "
embora o dispositivo legal determine a intimação pessoal do devedor quando transcorrido mais de um ano entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o comparecimento espontâneo dos agravantes nos autos com constituição de novos patronos sanou eventual vício formal na intimação
".

O julgado fundamentou adequadamente sua conclusão, inclusive com citação de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece ser suprido o vício na citação ou intimação pessoal com o comparecimento espontâneo da parte aos autos.

Não obstante o comparecimento espontâneo tenha suprido a irregularidade da intimação, conforme reconhecido na decisão agravada, entendo que, por consequência lógica, não se aplicam novas penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, porquanto tal disposição não convalida a intimação para pagamento realizada anteriormente, o que deve ser observado na origem.

No que concerne ao alegado vício de representação processual da antiga patrona, o acórdão também enfrentou expressamente a questão, consignando que "
a alegação de incapacidade da antiga patrona mostra-se improcedente diante da continuidade de sua atuação processual em outros processos e da comprovada coabitação com um dos agravantes
".

Nesse ponto, foi consignado que os documentos juntados aos autos que demonstram a coabitação entre o agravante Yuri Alexey Bastos Jorge e a advogada Kelly Cristina, bem como a continuidade da atuação profissional desta em outros processos, inclusive em favor da empresa agravante, não havendo, deste modo, contradição ou omissão a ser sanada sobre a matéria, mas novamente mera discordância quanto à valoração da prova e à conclusão adotada pelo acórdão.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar que a base de cálculo dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC seja o valor do débito acordado (R$ 560.000,00), corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (20/02/2024) e, a partir daí, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026